Tribunal: TJSP
Processo: 2242085-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente diagnosticado com coronavírus, estando em isolamento conforme orientação médica, sem necessidade de tratamento externo. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242085-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente SERGIO
BALTIERI e Impetrante JULIANE GODOI MUNHOZ, é impetrado MMJD DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ - BAURU/DEECRIM UR3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242085-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2242085-85.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: Juliane Godoi Munhoz
Paciente: Sérgio Baltieri
VOTO No 23.887
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão
domiciliar ao paciente. Mecanismo processual inadequado,
não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso
previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução.
Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade
apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente
diagnosticado com coronavírus, estando em isolamento
conforme orientação médica, sem necessidade de tratamento
externo. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663
do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de SÉRGIO BALTIERI, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Fabio Fernandes Lima, do
DEECRIM de Bauru, sob a alegação de sofrer
constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do
pedido de prisão domiciliar.
Sustenta a impetrante, em síntese,
encontrar-se o paciente em regime semiaberto, sendo
portador de HIV, hipertensão arterial sistêmica, tendo sido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242085-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recentemente, diagnosticado com o novo coronavírus. Em
virtude da excepcional situação de pandemia decorrente,
requer seja concedido ao paciente o regime albergue-
domiciliar, como forma de preservar sua saúde.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine,
nos termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através
do presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
reforma substancial da decisão a quo, que indeferiu pedido de
prisão domiciliar, tratando-se de benefício próprio da
execução penal.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pela impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, o
agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de
Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando
de
mesmo
status,
pois
constitui
ação
constitucional, não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242085-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242085-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 16/06/2020,
grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando
teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus.
Porém, não é esta a hipótese em tela.
Conforme se extrai dos autos, o paciente
foi diagnosticado com o novo coronavírus em 06/10//2020,
recebendo
orientação
médica
para
permanecer
em
isolamento, o que vem sendo devidamente cumprido pela
direção
do
estabelecimento
prisional,
não
havendo
necessidade de tratamento externo. Outrossim, o relatório
médico indica que a hipertensão arterial e o HIV se encontram
sob controle, recebendo, o paciente, os medicamentos
adequados para sua condição.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante
dispõe o art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator